Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-09.2021.8.11.0102
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1000960-09.2021.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: JONAS ANDRADE;
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Jonas Andrade contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, com pedido liminar.
Defiro o pedido de emenda da inicial (Id. 123849988).
Daí decorrente, procedam-se as retificações necessárias para incluir o Governador do Estado de Mato Grosso no polo passivo; e excluir o Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso.
Antes de decidir o pedido de deferimento liminar, entendo necessário ouvir previamente a autoridade apontada coatora.
Cientifique-a para, no prazo de cinco (5) dias, manifestar.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 6 de abril de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator